Tribunal: STF
Processo: ARE 1483022
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDoc. 08 – págs. 8.559-8.560):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. OPERAÇÃO FAROESTE. RITO ESPECIAL DA LEI Nº 8.038/90. ANÁLISE DAS QUESTÕES PRELIMINARES E DE MÉRITO ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NOVA ANÁLISE NA DEFESA PRÉVIA. DESNECESSIDADE. NULIDADE DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA: INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo regimental interposto por Gesivaldo Nascimento Britto, atacando decisão monocrática que determinou o início da instrução processual, sem que as questões de mérito arguidas na defesa prévia fossem apreciadas.



    2. No procedimento da Lei nº 8.038/90, antes mesmo do juízo acerca da viabilidade da peça acusatória, o denunciado já tem a oportunidade de se manifestar em resposta preliminar (art. 4º), possibilitando que esta Corte Especial rejeite a denúncia ou até mesmo julgue improcedente a acusação.



    3. A defesa prévia (art. 8º), consiste em manifestação defensiva, cujo principal propósito é oportunizar a indicação das provas que a defesa entende necessárias para a instrução da ação penal. Precedentes.



    4. Exigir, após a defesa prévia, a reanálise de todas as questões de mérito trazidas pelas partes antes do recebimento da denúncia consubstanciaria ofensa aos princípios da reserva legal e da razoável duração do processo criminal, valores de cunho constitucional, uma vez que criaria procedimento híbrido (tertium genus), resultante da combinação dos procedimentos da Lei nº 8.038/90 e do CPP, prolongando em demasia a marcha processual. Precedentes.



    5. Na decisão de recebimento da denúncia, a Corte Especial do STJ apreciou diversas questões preliminares e de mérito, afastando a possibilidade de absolvição sumária dos acusados, por entender presente a justa causa para deflagração da ação penal.



    6. O agravante pretende, em momento processual inadequado, renovar a alegação de questões preliminares e de mérito, que já foram devidamente apreciadas pelo juízo competente antes de instaurada a relação jurídica processual.



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5°, XXXV, da Constituição Federal (eDoc. 02). 



    O recorrente sustenta, em síntese, que seria inconstitucional a supressão da fase processual de análise da defesa prévia e prosseguir para a fase instrutória sem que fosse analisado argumentos que conduziriam à absolvição sumária do réu. 



     O apelo extremo foi inadmitido na origem em razão da constatação de que “consoante o disposto no art. 102, III, da Constituição Federal, o manejo de tal espécie recursal pressupõe a existência de "causa decidida em única ou última instância", o que não ocorreu no caso em apreço, em que o provimento jurisdicional impugnado limitou-se a resolver questão incidental do processo” (eDoc. 779).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Cabe destacar, de plano, que o artigo 102, III da Carta da República é claro quanto à necessidade de haver “causa decidida em única ou última instância” para o cabimento do recurso extraordinário, o que não ocorre no presente feito.



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, deferem ou indeferem medidas cautelares ou provimentos liminares e aquelas passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. A esse respeito, confiram-se os seguintes precedentes:



     “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO NÃO DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATO PROCESSAMENTO. Caso de recurso extraordinário interposto contra decisão não definitiva e que, portanto, não preenche o requisito do art. 102, III, da Constituição Federal, que prevê a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar, ‘mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância’. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (AI 916131-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.11.2013 – grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE: INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Exceção de pré-executividade. Controvérsia acerca do transcurso, ou não, do lapso prescricional. Decisão que indefere o incidente no processo de execução fiscal, por depender de dilação probatória quanto à ocorrência, ou não, de marcos interruptivos ou suspensivos do curso da prescrição. Natureza interlocutória do provimento judicial, que, como tal, não põe fim ao processo e não produz coisa julgada, nem preclusão. 



    II – Não cabimento do recurso extraordinário, in casu, por não se cuidar de decisão de única ou última instância. Precedentes: AI 586.906-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; AI 761.940-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie; AI 606.129-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RE 507.310-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, entre outros. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE 768194-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 06.10.2014 – grifei)



    No caso, verifica-se que o acórdão desafiado por meio do recurso extraordinário foi proferido no contexto de decisão em ação penal originária em tramitação no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual, após o recebimento da denúncia e da apresentação de defesa prévia, determinou a abertura da fase instrutória seguindo o rito previsto na Lei 8.038/1990.



    Ademais, como destacado no acórdão recorrido, a Corte Especial do STJ, no julgamento de recebimento da denúncia, já havia sido apreciado as “diversas questões preliminares e de mérito, afastando a possibilidade de absolvição sumária dos acusados, por entender presente a justa causa para deflagração da ação penal”.



    Portanto, por não se constituir o ato impugnado em decisão definitiva de mérito, é inviável o recurso extraordinário.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente